Tribunal: TJPA
Processo: 0008547-54.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-09-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0008547-54.2017.8.14.0006

APELANTE: WARLEY GUEDES MAUES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – ART. 157, §2º, INC. II, DO CPB, 1) REDIMENSIONAMENTO DA PENA – PROCEDÊNCIA. Não tendo o magistrado sentenciante apresentado qualquer fundamento concreto capaz de justificar o afastamento da pena-base do patamar mínimo legal, o seu redimensionamento é medida que se impõe. 2) RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. À UNANIMIDADE.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por WARLEY GUEDES MAUES, inconformado com a sentença prolatada pelo MM.º Juiz de Direito da 5ª Vara da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 06 (seis) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 80 (oitenta) dias-multa, á razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso, como incurso nas práticas delitivas previstas no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Sustenta o recorrente inexistirem fundamentos que justifiquem o afastamento da pena-base a ele imposta do patamar mínimo legal, razão pela qual, pleiteia pelo seu redimensionamento.

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o conhecimento e não provimento do apelo, no que foi seguido, nesta Superior Instância, pela Procuradora de Justiça Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento, em seu parecer.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Consta no Inquérito Policial e na peça acusatória, que no dia 10 de março de 2017, por volta das dezenove horas, os indiciados, CLEYTON LUCAS FURTADO COSTA e WARLEY GUEDES MAUES subtraíram, em concurso de agentes, sob violência e grave ameaça, uma motocicleta HONDA CG 150 TITAN, Placa NSS-1534, próximo à Avenida Independência, Ananindeua/Pa.

Na referida data e hora, a vítima Charles Pinheiro Garcia estava saindo da Academia Bem-estar, quando foi
abordado pelos acusados CLEYTON LUCAS FURTADO COSTA e WARLEY GUEDES MAUES, e mais um indivíduo, que anunciaram o assalto, ordenando que a vítima saísse do veículo, e que caso esboçasse alguma reação, os indiciados iriam deferir-lhe um tiro.

No dia 14 de março de 2017, após denúncias de que havia uma moto roubada na zona rural do Município de Santa Izabel, os policiais militares Capitão PM Barros, Sargento PM Alan e CB PM Chagas, diligenciaram até
o local para averiguações. Ato contínuo, os agentes confirmaram a denúncia, verificando no sistema que o veículo havia sido roubado em Ananindeua.

Os acusados confessaram para os policiais que havia roubado o veículo e foram encaminhados para a delegacia.

Assim, foi o apelante denunciado e condenado como incurso na prática delitiva prevista no art. 157, §2º, inc. II, do CPB.

Sustenta o apelante não ter o magistrado fundamentado o afastamento da pena-base a ele imposta acima do patamar mínimo legal, no que assiste razão, senão vejamos os fundamentos adotados por aquele juízo,
verbis:

“A culpabilidade do réu situa-se entre mínima e média; agiu intencionalmente e com finalidade específica; detém bons antecedentes criminais, conforme certidão de fls. 32 (Súmula nº

44, do STJ); personalidade e conduta social, não pesquisadas; motivação do crime: não desvendada; as circunstâncias e consequências são favoráveis porquanto a res furtiva foi recuperada; no que diz respeito ao comportamento da vítima, em nada contribuiu para a ocorrência do fato delituoso”.

Da leitura do trecho acima, vê-se não ter o magistrado
a quo
fundamentado concretamente a exasperação da pena-base estabelecida ao recorrente, de sorte que o seu redimensionamento para o patamar mínimo legal, qual seja, 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, mostra-se medida que se impõe.

Na segunda etapa do cálculo, o magistrado acertadamente reconheceu as circunstâncias atenuantes da pena referentes à menoridade relativa e a confissão espontânea do réu, sendo certo, que em razão do redimensionamento da pena-base para o patamar mínimo legal, embora mantenha-se as referidas atenuantes, deixa-se de aplicá-las, à luz do ensinamento disposto na súmula 231, do STJ.

Na terceira fase do sistema trifásico do cálculo da pena, impõe-se a causa de aumento referente ao concurso de agentes, pela qual se exaspera a reprimenda anteriormente imposta na fração de 1/3 (um terço), cujo total definitivo se perfaz em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, mantendo-se o regime prisional semiaberto, e 13 (treze) dias-multa, à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso.

Ante o exposto, conheço do apelo e lhe dou provimento, para redimensionar as reprimendas impostas ao apelante.

É como voto
.

Belém, 13/09/2023